Tribunal: STF
Processo: ADI 7505
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
E M E N T A



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “FINALÍSTICAS, NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA”, CONSTANTE DO ARTIGO 3º, INCISO VI, ALÍNEA “B”, E ARTIGO 19, INCISO I, DA LEI 23.750/2020, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLÍCIA PENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ADI 7.098. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 104/2019. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. O artigo 4º da Emenda Constitucional 104/2019 impossibilita a contratação temporária para o desempenho das atividades das polícias penais, devendo o preenchimento de seus quadros ser feito, de maneira exclusiva, por concurso público e a transformação de cargos, conforme definido na ADI 7.098 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 5/5/2023).



    2. In casu, a norma impugnada permite expressamente a contratação temporária de pessoal para realizar as atribuições dos policiais penais, impondo-se o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, nos termos do precedente firmado. A pretexto de instaurar regime transitório até a efetiva implementação da EC 104/2019, o legislador estadual termina por violar diretamente o artigo 4º da emenda.



    3. Tutela da coerência decisória, reafirmando-se a necessidade de prestigiar a regra do concurso público, critério democrático e republicano eleito pelo Poder Constituinte para selecionar os candidatos mais habilitados ao exercício do cargo. 



    4. A ação direta revela-se cognoscível apenas quanto ao artigo 19, inciso I, da lei estadual, haja vista (i) os limites da legitimidade ativa da requerente, restrita à categoria dos policiais penais (pertinência temática), e (ii) os escopos da impugnação específica formulada na inicial, a qual se volta à cláusula permissiva da contratação temporária em tal âmbito (artigo 3º da Lei federal 9.868/1999).



    5. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 19, inciso I, da Lei 23.750/2020, do Estado de Minas Gerais, com eficácia prospectiva, para preservar os atuais contratos temporários, até o advento de seus termos.